Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.